Tribunal: TJBA
Processo: 8058565-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058565-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN SCHLANG MOURA GONCALVES

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 833, IV, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a agravante busca a limitação de descontos mensais realizados diretamente em sua conta salário, em razão de sucessivos contratos de empréstimos com o banco agravado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a conduta do banco agravado ao reter integralmente os proventos salariais da agravante, depositados em conta salário, como forma de satisfazer dívida decorrente de empréstimos bancários; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada para limitar os descontos, impedir negativação do nome da agravante e desautorizar a busca e apreensão de veículo de sua propriedade.

III. Razões de decidir

A retenção integral de salário pela instituição bancária sem autorização judicial ou legal afronta o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar.

O perigo de dano é evidente diante da demonstração de que a agravante é a única provedora da família e está em situação de extrema vulnerabilidade, dependendo de ajuda de terceiros para sua subsistência.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais garante o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade da devedora.

A vedação à negativação do nome da agravante e à busca e apreensão do veículo objetiva preservar a utilidade do processo e evitar agravamento do cenário de inadimplência até a definição do valor efetivamente devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058565-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LILIAN SCHLANG MOURA GONCALVES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora